Tribunal: TJMT
Processo: 1017734-32.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017734-32.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CELINA MARIA GONCALVES - CPF: 702.590.201-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO E A 4ª VARA CÍVEL, AMBAS DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL GARANTIA DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INCIDÊNCIA DO ART. 3º DA RESOLUÇÃO Nº 01/2015-TP E ART. 1º, I, E § 1º, DA PORTARIA 004/2008/CM – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO –
CONFLITO IMPROCEDENTE
.

A competência para processar e julgar a ação que tem como objeto Cédula de Crédito Bancário firmada com Instituição Financeira subordinada à fiscalização do Banco Central é da Vara Especializada em Direito Bancário, ainda que haja posterior cessão do crédito porque não se altera a matéria nem a relação jurídica originária (art. 3º da Resolução nº. 01/2015-TP e art. 1º, I e § 1º, do Provimento nº. 004/2008/CM).

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA 1017734-32.2021.8.11.0000

SUSCITANTE:

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

SUSCITADO:

JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Cuida a espécie de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
contra o
Juízo da 4ª Vara Cível da mesma Comarca
, relativamente à “Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar” nº. 1006072-07.2017.8.11.0002, proposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso – Sicredi Sudoeste MT em face de Celina Maria Gonçalves, na qual a parte autora objetiva a posse de imóvel urbano descrito na exordial da ação, haja vista que a requerida, na condição de avalista e devedora solidária, em 14/12/2015, contraiu, perante a cooperativa demandante, empréstimo bancário, representado pela Cédula de Crédito Bancário e Aditivo nº. B52131958-5, transferindo, na ocasião, em garantia do pagamento do débito contraído, a propriedade resolúvel daquele imóvel.

Consta que uma vez distribuída a demanda para uma das Varas de feitos gerais, a MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT –
Dra. Silvia Renata Anffe Souza
– declinou da competência em favor do juízo suscitante, dizendo que o fez levando-se em consideração
“a Resolução nº 0001/2015/TP, que alterou a competência da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande para Vara Especializada de Direito Bancário”
(sic) (Id 104151967).

Por ter entendimento contrário, a MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande –
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
– suscitou o presente conflito negativo de competência, asseverando que:

“(...) 4. Ocorre que, apesar do fundamento lançado pela Nobre Colega, tenho que aquele é o Juízo competente, na medida em que a matéria em discussão na presente ação não é de natureza tipicamente bancária, mas sim, de natureza civil, considerando que o objeto dos autos se trata unicamente da desocupação do imóvel pela parte requerida, sendo que os atos de consolidação da propriedade em favor do autor se deram por meio dos atos extrajudiciais.

5. Portanto, a competência não é decidida meramente porque há no polo passivo uma instituição financeira, mas pela natureza da demanda. (...)”
(Id. 104151968).

Desse modo, o juízo suscitante assegura que não lhe compete a análise e julgamento da causa em referência.

Despacho inicial proferido em 29/11/2021 por esta Magistrada, designando o Juízo suscitante o responsável para dirimir as medidas urgentes (Id 111203477), seguindo-se de informações prestadas pelo Juízo Suscitado no Id 119451479, reforçando os mesmos argumentos que ensejaram a declinação da competência, e enfatizando que
“Ainda que a pretensão limite-se à reintegrar imóvel, a natureza dessa obrigação decorre de instituto eminentemente bancário, ou seja, alienação fiduciária em cédula de crédito bancário, o que, a meu ver, não retira a competência da Vara Especializada para processar e julgar esta ação, conforme § 1º, art. 1º, da Resolução n. 01/2015-TP”
(sic).

Remetidos os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer de lavra do
Dr. Ezequiel Borges de Campos
, deixou de opinar no presente incidente, por não vislumbrar interesse público justificável (Id 122057470).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Como relatado, o presente conflito foi suscitado incidentalmente à ação de reintegração de posse ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso – Sicredi Sudoeste MT em face de Celina Maria Gonçalves (Processo nº. 1006072-07.2017.8.11.0002).

A aludida ação foi distribuída inicialmente ao MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, considerando ser do Juízo Especializado em Direito Bancário a competência para o julgamento de ação, que versa sobre obrigação decorre de instituto eminentemente bancário, declinou da sua competência e determinou a respectiva redistribuição.

Em cumprimento à aludida decisão, a ação foi redistribuída à Vara Especializada em Direito Bancário da mesma Comarca, que suscitou o presente conflito negativo de competência, sob o argumento de que
“a matéria em discussão na presente ação não é de natureza tipicamente bancária, mas sim, de natureza civil, considerando que o objeto dos autos se trata unicamente da desocupação do imóvel pela parte requerida, sendo que os atos de consolidação da propriedade em favor do autor se deram por meio dos atos extrajudiciais”
(sic – Id 104151968).

O conflito, a meu ver, tem fácil solução.

Analisando a ação de base, infere-se que a parte autora objetiva ser reintegrada provisoriamente na posse do imóvel descrito como sendo um lote de terreno urbano sob nº. 13, quadra 12, loteamento denominado “Jardim Maria Isabel”, na 1º zona de Várzea Grande-MT, com 360m2, devidamente matriculado sob nº. 13.977 do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, que foi dado em
garantia fiduciária
pela requerida ao contratar empréstimo bancário representado pela
Cédula de Crédito Bancário e Aditivo nº. B52131958-5
, cuja consolidação da propriedade em favor da cooperativa demandante se deu em razão da ausência de purgação da mora na forma da Lei nº. 9.514/97.

Ao final, requereu o seguinte:

“a) Com fundamento no
artigo 30 da Lei 9.514/94
e artigo 1228 do Código Civil, seja
deferida liminarmente a REINTEGRAÇÃO DE POSSE
, em favor da autora, vez que presente fumus boni iuris e o periculum in mora, determinando-se a desocupação do imóvel em 60 (sessenta) dias, uma vez que restou provada a consolidação plena da propriedade em favor daquela; sob pena de desocupação forçada, devendo entregar o imóvel em boas condições, sem depredações ou danos, sob pena de reparações;

b) No mérito, a procedência da ação em todos os seus termos, confirmando a liminar deferida, restituindo, definitivamente, a posse à Autora, conforme fundamentação acima;

c) E ainda, a
condenação dos requeridos, na taxa de ocupação, correspondente a 1% do valor do imóvel, por mês, conforme determina o artigo 37-A da Lei 9.514/97
; (...)”
– Id 104151966 (destaquei)

Observa-se, assim, que a matéria versada nos autos da ação reintegratória é fundada em Cédula de Crédito Bancário, bem como figura no polo ativo da demanda instituição financeira subordinada à fiscalização do Banco Central.

Complemento que em cotejo ao andamento processual da referida demanda, há informação de que a parte requerida (Celina Maria Gonçalves) ajuizou contra a cooperativa demandante, a Ação Cautelar Inominada registrada sob o nº. 1002690-06.2017.8.11.0002, visando suspender a realização do leilão extrajudicial envolvendo o imóvel sob litígio que estava previsto para ocorrer em 25/04/2017, às 09h da manhã, demanda essa que tramitou perante
Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande
, inclusive já sentenciado em 15/04/2020 e com seu trânsito em julgado certificado aos 25/05/2020.

Sobre a matéria em discussão, mister ressaltar o disposto no artigo 1º, inciso I, § 1º, do Provimento nº. 004/2008/CM, que disciplina as ações que deverão tramitar pelas Varas Especializadas em Direito Bancário, sendo que as exceções se encontram previstas no § 2º do mesmo dispositivo,
in verbis
:

“Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente;
alienação fiduciária
; arrendamento mercantil; cartões de crédito;
cédulas de crédito
; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

§ 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.”

Por sua vez, o art. 3º da Resolução nº. 01/2015-TP determinou nova competência para a 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, para processar e julgar os feitos relativos a
causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central
.

Portanto, consoante exposto pelo Juízo suscitado, verifica-se que a ação em questão é de competência de Vara Especializada de Direito Bancário, pois, no caso, não se trata de matéria eminentemente civil, já que mesmo que se trate de ação de reintegração de posse, ela está fundada em contrato de natureza bancária, o que atrai a competência da Vara Especializada.

A questão posta, aliás, há encontra-se sedimentada no âmbito desta egrégia Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, conforme arestos assim ementados,
verbis
:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A
VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO E A 2ª VARA CÍVEL, AMBAS DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL GARANTIA DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– MESMO CONTRATO QUE É OBJETO DE AÇÃO REVISIONAL – FEITOS CONEXOS –
COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, INCISO I, §§ 1º E 2º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM
– PRECEDENTES DESTA CORTE – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE.

Coaduno meu entendimento ao do douto Procurador de Justiça no sentido de que há vinculação necessária e suficiente entre as ações para que estas sejam analisadas pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário, onde já está em trâmite a ação revisional de contrato, por meio da qual os requerentes pretendem discutir, justamente, a legalidade da cláusula de garantia.”
(N.U 1014406-02.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/09/2019, Publicado no DJE 09/09/2019)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INCIDÊNCIA DO ART. 3º DA RESOLUÇÃO Nº 01/2015-TP E ART. 1º, I, E §1º, DA PORTARIA 004/2008/CM – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO
– CONFLITO PROCEDENTE.

A Ação relativa a contrato de alienação fiduciária é de competência das Varas Especializadas de Direito Bancário por se tratar de matéria com conteúdo financeiro (art. 3º da Resolução nº 01/2015-TP e art.1º, I e §1º, do Provimento n. 004/2008/CM).”
(N.U 1004604-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

Diante do exposto, julgo
IMPROCEDENTE
o presente conflito de competência, a fim de declarar como competente o
Juízo
da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT
, para processar e julgar a Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar nº. 1006072-07.2017.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022